Tribunal: STF
Processo: RE 1256766
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBAS TRABALHISTAS COM OS CONSEQUENTES REFLEXOS NO CUSTEIO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REEXAME SOBRE A NATUREZA DA DISCUSSÃO. REANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DECIDIDA NOS TRIBUNAIS DE ORIGEM. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seja necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.